Tribunal: TJDFT
Processo: 0712018-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712018-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANDER NUNES LEONCIO DA SILVA AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da inovação recursal e da supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator